Tribunal: TJMT
Processo: 0134805-29.2008.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
EUCÉLIO GARCIA LEITE
APELADO(S):
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS

Número do Protocolo: 134805/2008
Data de Julgamento: 10-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS (ALGODÃO EM PLUMA) – ALEGAÇÃO DA RÉ EM CONTESTAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM RAZÃO DA APREENSÃO DA MERCADORIA POR CULPA DO AUTOR – AUTOS DE INFRAÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – CIÊNCIA DA RÉ ANTES MESMO DA APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE DEFESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS ADQUIRIDOS DO AUTOR – DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO – ARTIGO 373, I DO CPC – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM AÇÃO DE COBRANÇA - RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 373, I do CPC, incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito. Prospera a pretensão do autor consistente na condenação da ré ao pagamento do valor correspondente à mercadoria que lhe foi entregue representados por notas fiscais, em razão da demonstração pelo autor do fato constitutivo de seu direito e diante da ausência de prova pela ré da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do referido direito.

APELANTE(S):
EUCÉLIO GARCIA LEITE
APELADO(S):
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por EUCÉLIO GARCIA LEITE, de extinção da ação de cobrança proposta por ele contra COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, sem resolução de mérito, em razão da previsão contatual de convenção de arbitragem.
Nas razões do recurso, o apelante pugna pelo afastamento da preliminar de necessária submissão ao Juízo Arbitral; sustenta que o contrato firmado com a apelada é de adesão, de modo que deve ser aplicada a regra do §2o do artigo 4o da Lei n. 9.307/96; alega que o artigo 1o da citada lei e o artigo 5o, II da Constituição Federal, impede que seja submetido, contra sua vontade, a um Juízo Arbitral.
Relata que o objeto da lide não é o contrato em si, mas as notas fiscais relativas às mercadorias vendidas pela apelada; insurge-se contra o percentual fixado a título de honorários advocatícios; requer a rejeição da preliminar e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e procedência do pedido de condenação da apelada ao pagamento do valor da mercadoria (R$ 490.952,45).
Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Para melhor compreensão, necessário tecer alguns relatos.
Em 02.01.2002 o apelante ajuizou uma ação cautelar contra a apelada, pugnando pela concessão de liminar com bloqueio de R$ 490.952,45 (quatrocentos e noventa mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), para assegurar futura execução de sentença eventualmente obtida na ação principal que ainda seria proposta; a liminar foi deferida, com o bloqueio da quantia.
A apelada peticionou requerendo a reconsideração da decisão liminar, ao fundamento de que o negócio de fato foi entabulado entre as partes, mas não se concretizou por completo já que o apelante, ao encaminhar o algodão em pluma, não cumpriu com as exigências legais indicadas nos Regulamentos Internos do ICMS dos Estados de Mato Grosso e Paraíba, respectivamente de origem e destino, ou seja, o apelante utilizou apenas 01 (uma) nota fiscal para indicar o adquirente e o destinatário para remessa por conta e ordem, o que acarretou na autuação e apreensão do produto no Estado da Paraíba.
O pedido de reconsideração foi indeferido e a apelada apresentou contestação, repetindo os fatos e argumentos antes aventados, afirmando que o algodão não estava disponível em razão da apreensão por culpa do apelante, “não podendo ser a ré compelida a pagar pela mercadoria em que não foi efetuada a tradição com a perfeição exigida por Lei”.
A ação principal proposta pelo ora apelante é de cobrança, na qual indicou que em 25.08.2000 vendeu à apelada, para entrega futura, certa quantidade de algodão em pluma, mediante o Contrato n. RC 615/00, com previsão de entrega do produto nos meses de junho e julho de 2001; o contrato foi registrado na Bolsa de Mercadorias & Futuros – BM&F, sob o n. 328. Diante do inadimplemento, postulou pela procedência dos pedidos e condenação da ora apelada ao pagamento de R$ 490.952,45 (quatrocentos e noventa mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).
A tutela de urgência na ação principal foi concedida para autorizar a favor do autor o levantamento da importância depositada judicialmente, no feito cautelar. Com a contestação, a apelada arguiu a preliminar de exigência de instauração da arbitragem, visto que no contrato consta como condição para dirimir os conflitos oriundos da relação negocial, que as partes se submetam às regras e Arbitragem da BM&F; quanto ao mérito, trouxe as mesmas alegações da contestação apresentada na ação cautelar.
Em sua impugnação, o apelante disse que a cláusula compromissória não tem força cogente suficiente para afastar o ingresso da parte na Justiça, pois trata-se de mera liberalidade e não obrigatoriedade; relatou que a apelada apresentou sua contestação em 12.08.2004 e desde 31.10.2002 os Autos de Infração e Apreensão do produto contratado, “utilizados pela mesma como desculpa para o não cumprimento de sua obrigação - já haviam sido desconstituídos por decisão em segunda instância do Conselho de Recursos Fiscais do Estado da Paraíba”.
O MM. Juiz da causa extinguiu a cautelar e a ação principal, sem julgamento de mérito, em razão da existência de “cláusula compromissória no contrato estabelecendo a arbitragem da BM&F nos litígios decorrentes do contrato”; o recurso de apelação foi desprovido por maioria de votos e o Desembargador Orlando de Almeida Perri (Revisor) registrou que “parece-me evidente que a cláusula de eleição do juízo arbitral era e é perfeitamente válida e deve ser observada e respeitada por aqueles que a conceberam”; O Desembargador Guiomar Teodoro Borges (Vogal) acompanhou a divergência instaurada pelo Desembargador Orlando Perri, vencido o então Relator, Dr. Marcelo Souza de Barros.
Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas em relação à pretensão do embargante/apelante de redução dos honorários de sucumbência; no voto, os honorários não foram reduzidos e foi sanada a omissão, sem alterar o conteúdo decisório final.
O recurso especial interposto pelo ora apelante, teve seu seguimento negado e, interposto agravo ao STJ, ficou consignado que “O aresto às fls. 373-380 e-STJ, que julgou os aclaratórios, afirmou que a parte deveria sujeitar-se ao juízo arbitral, mas não fez referência à controvérsia a respeito da coisa julgada. Caberia ao Tribunal enfrentar a tese invocada pelo recorrente, ainda que para expressamente inadmiti-la ou refutá-la, razão pela qual se impõe o acolhimento da preliminar de violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quanto ao ponto”.
O agravo foi conhecido “e, ao ingressar no exame do recurso especial, acolho a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, a fim de que sejam os autos remetidos ao Tribunal de origem para sanar a omissão acima apontada”.
Com o retorno do feito a este Egrégio Tribunal, os embargos de declaração foram distribuídos à minha relatoria e acolhidos, para sanar a omissão indicada na decisão proferida no âmbito do Colendo STJ, anular a sentença e afastar a aplicação da cláusula de compromisso arbitral. Diante de tal julgamento, ficou afastada a preliminar de necessária submissão ao Juízo Arbitral.
Com efeito, passo ao julgamento do mérito do apelo, nos termos do artigo 1.013, §3o, I do CPC.
Colhe-se dos autos que o apelante propôs a ação de cobrança com pedido de antecipação de tutela contra a Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS, na qual postula pelo recebimento de valor bloqueado na conta corrente da apelada por força de decisão proferida na medida cautelar (em apenso), no valor de R$490.952,45 (quatrocentos e noventa mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).
Ainda na petição inicial, disse que firmou com a apelada o Contrato de Compra e Venda no 615/00, registrado na BM7F (Bolsa de Mercadorias e Futuros) sob no 328, no qual ficou estipulada a venda de algodão em pluma num total de 810 (oitocentos e dez) toneladas, para entrega nos meses de junho e julho 2001, tendo efetuado a entrega de 162.139 (cento e sessenta e dois mil, cento e trinta e nove) quilos líquidos de algodão em pluma, acompanhados das notas fiscais de ns. 10, 13, 14, 15, 20 e 21, totalizando a quantia acima indicada.
No presente feito, em antecipação de tutela, foi autorizado em 20.02.2002 a favor do autor, o levantamento da importância depositada judicialmente, no processo cautelar em apenso.
Apresentada a contestação, a ré/apelada confirmou a contratação da compra do algodão, na forma como indicado na petição inicial; disse que o apelante deve cumprir as exigências legais para desembaraço da mercadoria, no que diz respeito aos documentos para acompanhamento da carga e trânsito da mercadoria; alegou ter solicitado ao apelante que a mercadoria fosse faturada em nome de sua empresa que fica em João Pessoa/PB, denominada TOALIA S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL e entregue em sua unidade na cidade de Campina Grande/PB, mas o apelante procedeu de forma diversa, utilizando apenas uma nota fiscal para indicar o adquirente e destinatário, em afronta às normas dos Estados de origem e destino, fato que acarretou na autuação e apreensão da mercadoria pelos agentes fiscais da Fazenda Estadual.
Ao final da peça de defesa, sustentou que não pode efetuar o pagamento das mercadorias, pois não foi perfectibilizada a tradição, já que a mercadoria está indisponível para uso, por culpa do apelante.
Com efeito, os argumentos do apelante se revelam pertinentes.
O autor da demanda cumpriu com as obrigações assumidas no contrato e emitiu as notas fiscais para a empresa TOALIA S.A. INDÚSTRIA TEXTIL e recolheu os impostos ao Estado de Mato Grosso, além de efetivar a entrega da mercadoria.
No que toca os autos de infração, tem-se que foram julgados improcedentes pelo Conselho de Recursos Fiscais do Estado da Paraíba em 31.10.2002 (fls. 137/154), praticamente 02 (dois) anos antes da apresentação da contestação pela apelada, ou seja, ela (apelada), ao apresentar sua peça de defesa, já tinha conhecimento do resultado do julgamento dos autos de infração.
O contrato de fls. 29/30 (RC-615/00), estabelecia a retirada da mercadoria vendida no armazém do apelante, ocorrendo a transferência da propriedade no momento da sua retirada; estabularam, ainda, o pagamento 90% a 08 (oito) dias da data de cada embarque das mercadorias e saldo de 10% a 08 (oito) dias da data de cada chegada das mercadorias.
Assim, a alegação da apelada de não pagamento do preço em razão da indisponibilidade de uso das mercadorias decorrente da apreensão pelo Fisco Estadual, não é pertinente, pois, como já registrado, quando apresentou sua defesa (contestação) já estava ciente do julgamento dos autos de infração.
Ademais, no decorrer da demanda, a apelada não comprovou que a mercadoria adquirida do apelante ainda estava indisponível, de modo que prospera a pretensão do autor na condenação da ré ao pagamento do valor correspondente à mercadoria que lhe foi entregue representados pelas notas fiscais de fls. 32/37, nos termos do artigo 373, I do CPC.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SACAS DE SOJA – PAGAMENTOS REALIZADOS EM FAVOR DA PARTE RÉ – COMPROVAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CONFIGURADO – PRINCÍPIO DA VEROSSIMILHANÇA PREPONDERANTE – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 884 do Código Civil preconiza que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. A previsão legal está baseada no princípio da eticidade e da boa-fé, visando o equilíbrio patrimonial e à pacificação social, evitando-se, portanto, conduta baseada no locupletamento sem razão. Consoante o art. 373 do CPC/2015, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito , e, ao réu, demonstrar fato modificativo, impeditivo e extintivo do direito do autor. Constatado que a parte ré auferiu valores ilicitamente, diante da ausência de comprovação da prestação de serviço supostamente contratado, é devida a restituição do numerário em favor da autora, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Apelação desprovida” (N.U 0013108-20.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES. AUTORA QUE FAZ PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, NÃO TENDO A RÉ PRODUZIDO PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. IMPROVIDO O RECURSO, IMPENDE MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA SENTENÇA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE À RÉ-APELANTE, POR SER BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. M/AC 3.712 – S 18.12.219 – P 271” (Apelação Cível, No 70081870768, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 18-12-2019).
“APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. QUOTA CONDOMINIAL. COBRANÇA. Na ação de cobrança de quota condominial uma vez demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, ao réu incumbe fazer prova do pagamento por aplicação da regra contida no inc. II do art. 373 do CPC/15. – Circunstância dos autos em que o autor fez prova da regularidade da cobrança, com base no critério previsto na convenção; a ré não produziu prova de pagamento; e se impõe manter a procedência da ação. RECURSO DESPROVIDO” (Apelação Cível, No 70083511923, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 17-12-2019).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA - - DANOS PROVOCADOS EM EQUIPAMENTOS RESIDENCIAIS DA SEGURADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - INOBSERVÂNCIA - PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA. - Para a configuração do dever de indenizar, seja em relação aos danos contratuais, seja no tocante aos extracontratuais, devem estar presentes os pressupostos responsabilidade civil, quais sejam: o dano, o ato ilício e o nexo de causalidade. - Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015, comprovado pela parte autora o fato constitutivo de seu direito, cabe à ré a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do referido direito, o que não ocorreu na espécie” (TJMG - Apelação Cível 1.0153.16.009981-5/001, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da súmula em 19/12/2019).
Ante o exposto, PROVEJO o recurso para julgar procedente o pedido do autor, nos termos do artigo 487, I do CPC, e condenar a apelada ao pagamento de R$ 490.952,45 (quatrocentos e noventa mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação.
Condeno, ainda, a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o Vogal) e DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 10 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - RELATORA